Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0728390-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 69055001. Diga parte autora se persiste interesse no exame do incidente de uniformização de jurisprudência, uma vez que foi dado provimento ao recurso. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.